Tribunal: TJPA
Processo: 0804610-06.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804610-06.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: AUTOMIX TRANSPORTADORA DIESEL LTDA

AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA AFERIÇÃO DA ESSENCIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão proferida em ação de busca e apreensão que, após o encerramento do stay period, determinou a expedição de novo mandado de busca e apreensão de veículos objeto de garantia fiduciária. A agravante sustentou que os bens são essenciais ao desenvolvimento de sua atividade econômica e que sua retirada depende de deliberação do juízo da recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se bens objeto de alienação fiduciária, reconhecidos como essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial, podem ser apreendidos em ação de busca e apreensão após o encerramento do stay period; e (ii) estabelecer se a aferição da essencialidade desses bens compete ao juízo da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os bens cuja apreensão foi determinada foram previamente reconhecidos pelo juízo da recuperação judicial como essenciais à atividade empresarial da recuperanda, de modo que sua retirada inviabiliza a continuidade da atividade econômica.

4.

Embora os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetam aos efeitos da recuperação judicial, o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 protege os bens de capital essenciais ao exercício da atividade empresarial.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a análise acerca da essencialidade dos bens compete ao juízo da recuperação judicial, inclusive após o término do prazo de suspensão previsto na legislação recuperacional.

6.

O encerramento do stay period não autoriza automaticamente a constrição judicial de bens essenciais, sob pena de comprometer a finalidade do processo recuperacional e o objetivo de preservação da empresa.

7.

A retirada dos bens reconhecidamente essenciais acarreta risco concreto ao soerguimento da empresa e implica indevida interferência na competência do juízo universal da recuperação judicial para decidir sobre questões patrimoniais relacionadas ao patrimônio da recuperanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da essencialidade de bem de capital utilizado pela empresa em recuperação judicial impede sua retirada sem prévia deliberação do juízo universal.

2.

A competência para aferir a essencialidade de bens vinculados à atividade empresarial da recuperanda pertence ao juízo da recuperação judicial.

3.

O término do stay period não autoriza, por si só, a retomada ou apreensão de bens essenciais ao desenvolvimento da atividade econômica da empresa em recuperação judicial.

4.

A preservação da empresa prevalece sobre medidas constritivas que possam comprometer a efetividade do processo recuperacional, enquanto subsistir decisão do juízo universal reconhecendo a essencialidade dos bens.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, e 49, § 3º; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no CC nº 161.997/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 02.06.2020, DJe 04.06.2020; STJ, AgInt no CC nº 183.972/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 05.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.061.093/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.11.2023, DJe 23.11.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0804610-06.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA / PA

AGRAVANTE: AUTOMIX TRANSPORTADORA DIESEL LTDA

ADVOGADO: PABLO BUARQUE CAMACHO - OAB/PA nº 24.153

AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

ADVOGADO: ANDRÉ LUIS FEDELI - OAB/SP nº 193.114

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de busca e apreensão com pedido liminar
manejada por
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
em desfavor de
AUTOMIX TRANSPORTADORA DIESEL LTDA
objetivando a garantia dada em financiamento veicular anunciado como inadimplido.

Decisão interlocutória:
diante do transcurso do
stay period
da recuperação judicial da Agravante
,
determinou-se a nova expedição do mandado de busca e apreensão dos bens garantidos.

Recurso:
de agravo de instrumento por
AUTOMIX TRANSPORTADORA DIESEL LTDA
ao argumento de que o interlocutório estava equivocado pois,

os bens são essenciais à atividade da Agravante, o que, por sua vez, demandam a permanência na posse até ulterior deliberação do juízo da recuperação.

Junta documentos de ID. 34135123 até 34135144.

Ao ID.

34146563, o Exmo. Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante, declinou de sua competência diante da prevenção desta relatora.

Recurso recebido no duplo efeito conforme decisão de ID.

34242533.

Contraminuta:
não apresentada conforme ID. 35224696.

Autos conclusos para julgamento em 06 de abril de 2026.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0804610-06.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA / PA

AGRAVANTE: AUTOMIX TRANSPORTADORA DIESEL LTDA

ADVOGADO: PABLO BUARQUE CAMACHO - OAB/PA nº 24.153

AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

ADVOGADO: ANDRÉ LUIS FEDELI - OAB/SP nº 193.114

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Percebidos os pressupostos recursais,
conheço do levante.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto da decisão que deferiu busca e apreensão de bem anunciado como essencial à atividade da Requerida.

Nesta ordem de ideias, o que se colhe dos autos é que de fato há, momentaneamente, impossibilidade de prosseguimento da obtenção da garantia pela via da busca e apreensão. Explico.

Em consulta dos autos da Recuperação Judicial da Agravante e o seu respectivo grupo (nº: 0812426-89.2024.8.14.0006 – 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua), da decisão de ID. 118883920 pode-se depreender que os bens exigidos na origem foram declarados como essenciais à Recorrente,
“de modo que a apreensão desses bens inviabilizam sua atividade econômica”.

Em sendo essenciais
– ainda que de fato a alienação fiduciária não esteja contemplada de forma ampla na reprogramação financeira –
os bens essenciais à atividade da Recuperanda não podem ser vendidos ou retirados. Neste sentido é a redação do art. 49, §3º da LRF:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

O Superior Tribunal de Justiça compreendeu ainda que, mesmo após esgotado o prazo de
stay period,
cabe ao togado da Recuperação Judicial manter ou não a qualidade do bem [dado em garantia] como essencial
, de forma a se primar pelo soerguimento da empresa. Neste sentido:

“(...) Impossibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que o juízo quanto à essencialidade do bem seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005. (...) (AgInt no CC 161997/AL, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgamento 2/6/2020, DJe 4/6/2020.).

Compreensão mantida e reafirmada em: (STJ - AgInt no CC: 183972 CE 2021/0350623-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/03/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

Com destaque para:

“(...)2. O término do stay period não enseja, isolada e automaticamente, a possibilidade de constrição judicial sobre essa espécie de bens, sob pena de subverter o próprio escopo do procedimento recuperacional. Julgados desta Corte nessa linha de intelecção. (...)” (STJ - AgInt no REsp: 2061093 SP 2023/0086976-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023).

Ademais, o risco ao processo de soerguimento é imanente ao próprio decote patrimonial a ser sofrido pela Recuperanda, juntamente com a usurpação de competência na análise das questões patrimoniais pelo Juízo da Busca e Apreensão.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão hostilizada e assim, sustando a constrição do patrimônio objeto da busca e apreensão de origem até deliberação do juízo universal da recuperação judicial.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela interposição de agravo interno ou oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição das multas previstas no § 4º do art. 1.021 ou § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/06/2026